Tribunal: TJDFT
Processo: 0741447-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741447-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: LAMARTINE MARTINS SANDES D E S P A C H O Em razão da petição de ID 77087899, concedo o prazo requerido. Intimem-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator